Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708636-89.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA AMANCIO ROSA DA SILVA RECORRIDO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Chamo o processo à ordem. Retire-se da pauta de julgamento de 07.12.2021. Tendo em vista os documentos ora colacionados pela recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita, dê-se vista à parte recorrente/impugnante, pelo prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito